Tribunal: TJES
Processo: 0035656-25.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035656-25.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MARIA PAULA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À DEMANDA. HONORÁRIOS INDEVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de Retratação em apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. A Defensoria atuou como representante de parte vencedora em demanda ajuizada contra o próprio ente estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, após o julgamento do Tema 1.002 pelo STF; (ii) se, à luz do princípio da causalidade, a ausência de resistência do Estado à demanda impede a fixação da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.140.005, Tema 1.002 da repercussão geral, fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em demanda contra o ente público ao qual é vinculada, devendo os valores ser destinados ao seu aparelhamento.

4. No entanto, o princípio da causalidade, aplicável ao caso concreto, determina que a parte só deve arcar com os honorários quando dá causa ao ajuizamento da ação. No presente caso, o Estado do Espírito Santo não ofereceu resistência ao pedido autoral, não tendo contestado a demanda, o que afasta a sua condenação ao pagamento de honorários.

5. Precedentes desta e de outras Cortes Estaduais indicam que, na ausência de resistência processual ou administrativa por parte do ente público, não é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo após a aplicação do entendimento do STF sobre o Tema 1.002.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Juízo de retratação não exercido. Mantido acórdão que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que não condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:

1. É possível a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, conforme fixado no Tema 1.002 do STF.

2. No entanto, à luz do princípio da causalidade, a ausência de resistência do ente público ao pedido formulado na inicial impede a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927, III; CPC, art. 85; STF, RE nº 1.140.005 (Tema 1.002); STJ, Súmula nº 421 (cancelada).

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.140.005, rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 23/06/2023; TJES, AC 5000250-71.2022.8.08.0003, rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01/04/2024; TJES, AC 5000691-52.2022.8.08.0003, rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, j. 29/02/2024; TJ-SP, AC 1002445-26.2018.8.26.0201, rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 19/11/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, deixar de exercer o juízo de retratação para manter inalterado o acórdão recorrido, o qual conheceu e negou provimento ao apelo interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0035656-25.2015.8.08.0024

RELATOR: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo douto Relator, respeitosamente,

registro divergência
,
como passo a expor.

Cinge-se a discussão a respeito da possibilidade de condenação do
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da
Defensoria Pública Estadual.

A despeito das razões invocadas pela instituição, entendo que há, no caso concreto, relevante motivo que impede a condenação do
Estado do Espírito Santo
ao pagamento da verba honorária.

Explico.

Quanto à possibilidade de condenação do Ente Público Estadual ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da instituição prestadora de assistência judiciária gratuita a ele vinculada, é fato que a questão foi recentemente pacificada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, mediante julgamento do Leading Case RE n. 1.140.005, em sede de repercussão geral (Tema n. 1.002), que discutia o pagamento de honorários à Defensoria Pública em litígio com o ente público ao qual é vinculada. Nesse sentido, restou fixada, à unanimidade de votos, a seguinte tese, pelo Plenário do STF:

"[...] 1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2.
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
[...]" (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, J 23/06/2023).

Houve, inclusive, o cancelamento formal da súmula n. 421 por parte do Superior Tribunal de Justiça.

Via de consequência, em observância ao entendimento firmado pela Corte Suprema, de reprodução obrigatória (art. 927, III, CPC), reitero, no sentido de que
“é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
, não mais subsiste o fundamento explicitado na sentença sob exame. Acerca do assunto, inclusive, cito reiterados julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELO ESTADO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002, DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. 1)
Conforme entendido pelo STF, no julgamento do tema 1.002, extraído do RE n. 1.140.005/ RJ, "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra"
. (TJES. AC 5000250-71.2022.8.08.0003. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 01/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM DEMANDA CONTRA O ESTADO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002, STF. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema nº 1.002, no julgamento do RE 1140005/RJ sob o rito da repercussão geral, fixou tese jurídica no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. Neste passo, não obstante o entendimento até então predominante nesta e. 1ª Câmara Cível em sentido contrário, com fundamento na Súmula nº 421, do STJ, entendo que o atual entendimento do STF em sede de repercussão geral deve ser aplicado, sobretudo em razão do seu efeito vinculante e da manifesta superação do enunciado previsto na referida súmula.
3. Não obstante a isso, a aludida tese fixada no tema nº 1.002, do STF, determinou ainda que o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC 0009847-44.2017.8.08.0030. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SUBS. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. DATA 20/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA – TEMA N.° 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO PROVIDO.
Por ocasião do julgamento do Tema nº 1.002 da Repercussão Geral, o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, os quais deverão ser destinados ao Fundo de Aparelhamento das Defensorias Públicas
. (TJES. AC 5000691-52.2022.8.08.0003. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SUBS. ANSELMO LAGHI LARANJA. DATA 29/02/2024)

Logo, atento ao entendimento vinculante, concluo que é possível que o Estado do Espírito Santo,
em tese
, seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Sucede que, no caso em comento, ainda que não mais subsista o fundamento exarado pelo magistrado de origem na sentença, há outro motivo determinante que impede a fixação da verba honorária no caso concreto.

Compulsando os autos, verifiquei que o Estado do Espírito Santo, além de expressamente ter renunciado o direito de interpor agravo de instrumento em face da decisão que concedeu a medida liminar, reconheceu o direito material da parte autora (fl. 38) e não apresentou contestação, de forma que não ofereceu qualquer resistência ao pedido formulado na inicial.

Ora, como cediço,
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.

No caso em apreço,
resta evidente que o
Estado do Espírito Santo
não opôs resistência ao pedido autoral, motivo pelo qual, à luz do princípio da causalidade, não se mostra pertinente sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, de acordo com o entendimento jurisprudencial que se observa nas Cortes de Justiça Estaduais:

APELAÇÃO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
– Necessidade de provimento jurisdicional para sua decretação –
Possibilidade de condenação ao pagamento de verbas atinentes ao ônus da sucumbência no caso de oferecimento de resistência administrativa ou processual – Inocorrência no caso dos autos – Reconhecimento do pedido – Aplicação do princípio da causalidade – Exclusão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
– Sentença parcialmente reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10024452620188260201 SP 1002445-26.2018.8.26.0201, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/11/2019)

[...] 1.1. Sentença de procedência dos pedidos autorais sem fixação de honorários. 1.2. Apelo da autora pleiteando a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios. 2.
Ante do princípio da causalidade é indevida a condenação do requerido em honorários sucumbenciais quando não opôs resistência nem prova de recusa extrajudicial. 2.1. Inexistente a comprovação de que o réu tenha resistido em custear a internação e cirurgia, deverá ser afastada a condenação da ré em honorários sucumbenciais.
3.Apelo improvido. (TJ-DF 20160310204190 DF 0019881-26.2016.8.07.0003, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/11/2017, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/11/2017 . Pág.: 221/246)

No mesmo caminhar vem se manifestando este Sodalício, a saber:

APELAÇÃO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
[...] AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – INCABÍVEL CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1. Ante a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória por parte do Estado, bem como do
reconhecimento do pedido em sede de contestação por parte do apelante, não houve resistência na presente ação. Portanto, incabível que seja o apelante condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais.
2. Recurso conhecido e provido. (TJES. AC 0002599-61.2016.8.08.0030. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. SUBS. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO. DATA 24/03/2023)

Merece registro que a questão posta se trata de uma particularidade do caso concreto, razão pela qual seu exame apenas possui lugar quando não mais se verifica a validade da norma jurídica geral e abstrata (súmula n. 421, STJ) que, à época da prolação da sentença, por si só, já impediria a condenação do Estado ao pagamento da verba honorária, independente do exame do caso particular.

Sendo assim, mesmo que não mais se conceba a impossibilidade de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais com espeque na tese de confusão patrimonial (súmula n. 421, STJ), na hipótese vertente, por fundamento diverso, dada a ausência de pretensão resistida, deve ser mantido o acórdão que deixou de condenar o Estado ao pagamento da dita verba.

Diante do exposto,
data venia,
inauguro divergência
, e
DEIXO DE EXERCER JUÍZO DE RETRATAÇÃO
para, ainda que por fundamento diverso, manter inalterado o acórdão de ID 4389524, o qual conheceu e negou provimento ao apelo interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para manter inalterada a sentença que não condenou o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da
Defensoria Pública Estadual.

É como voto.

Vitória, 25 de outubro de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/10/2024 às 15:30:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53937725102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035656-25.2015.8.08.0024

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO VISTA

O caso dos autos, volta-se ao tema dos honorários sucumbenciais a serem fixados em desfavor do Estado do Espírito Santo em prol da Defensoria Pública Estadual, tendo por pano de fundo ação de obrigação de fazer em que imposto ao Ente Público a realização, em regime de urgência, de exame de mapeamento de retina e posterior submissão da Autora a procedimento cirúrgico demandado.

Fixados os honorários pelo Relator a teor do Tema 1.002, do STF, instaurou-se divergência a dizer não serem devidos, neste caso específico, os honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que não teria o Estado oferecido resistência à pretensão autoral.

Não obstante o razoável fundamento, peço vênia aos ilustres Desembargadores divergentes, mas à luz da jurisprudência do STJ, entendo devidos os honorários na concretude do caso.

Ocorre que segundo se vê da exordial, a procura da Autora pela Defensoria Pública visando o manejo de ação judicial, tem por mote a conhecida fila do SUS, notadamente para procedimentos oftalmológicos.

Portanto, justifica-se o socorro da Defensoria Pública para alcançar a via judicial, ante a urgência demanda pelo caso da Autora, com risco claro de prejuízo à sua visão, realidade, inclusive, atestada em parecer do NAT no caso (fls. 19/23), circunstância que não seria contemporizada pela disponibilidade de atendimento oferecido pelo Estado.

Desta feita, inegável que ao fim da urgência demanda pela Autora,
imprescindível a medida judicial
, tal qual deferida pelo Juízo
a quo
, sob pena de iminente risco à sua visão caso aguardasse os préstimos comuns do Estado a tais demandas.

Em outras palavras, não lograria êxito a Autora no antendimento com a urgência que seu caso exigia, sem o manejo da ação e a decisão judicial concessiva.

E nessa perspectiva o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “(...)
uma vez que a ação judicial foi motivada pela resistência dos entes federados em proceder à internação da parte autora, vindicada inicialmente pela via administrativa, por certo que deveriam arcar com a verba honorária adversa. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AgInt na TutPrv no REsp n. 1.685.384/TO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021 e AgInt no REsp n. 1.918.923/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 18/8/2021
.” (AgInt no REsp n. 1.921.837/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Veja-se que no caso da Autora, que demandava procedimento em caráter de urgência, submeter-se à fila do sistema de Saúde Estadual para que fosse realizado o exame, e, só depois, o procedimento cirúrgico, equivale, a toda evidência, a uma resistência administrativa, pois, como dito, tornou-se imperioso o socorro da via judicial para que a Autora lograsse êxito em conseguir marcar os procedimentos médicos que demanda, no prazo minimamente razoável.

Aliás, vale consignar, a ilustrar o calvário a que submetida a Autora para ver-se atendida pelo sistema de saúde, o que, frise-se, se deu por culpa do Estado do Espírito Santo, destaca-se dos autos que, uma vez deferida a medida liminar ainda em
16/11/2015
, com ordem de submissão da Autora aos procedimentos no prazo de 48 horas, o exame determinado somente veio a ser realizado no
10/05/2019
, mesmo após duas decisões judiciais, com fixação de multa, seguida de majoração.

Portanto, o caso dos autos a meu ver, não se amolda, data vênia, entre aqueles próprios à não fixação de honorários em razão de uma simples pretensão não resistida, havendo um contexto fático que impôs a atuação incisiva da Defensoria Pública a ver garantido o direito da Autora, razão pela qual entendo lhe serem devidos os honorários advocatícios.

Desta feita, com as devidas escusas ao que pensam de modo contrário, estou acompanhando o voto proferido pelo eminente Relator que, à luz do Tema 1.002,do STF, fixa honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública,
DANDO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

Trata-se de reexame de apelação cível em cumprimento ao inciso II do art. 1.030 do CPC, haja vista a divergência entre o acórdão deste colegiado e o Tema 1.002 do STF.

A apelante interpôs Recurso Extraordinário com fulcro na alínea
a
do inciso III do art. 102 da Constituição Federal em face do seguinte acórdão desta Segunda Câmara Cível:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO MÉDICO. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SÚMULA 421 DO STJ. MUNICIPALIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

1)
A Defensoria Pública, embora autônoma e independente, é órgão administrativo desprovido de personalidade jurídica, razão pela qual, com fulcro na Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

2)
A conclusão adotada pelo Supremo Tribunal Federal no agravo regimental na ação rescisória nº 1937/DF não afasta a aplicação da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em aquele julgado não ostenta força vinculante. Precedentes do TJES.

3)
Quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública não é cabível a condenação ao pagamento de honorários.

4)
Podendo a pretensão relativa ao direito à saúde ser formulada em face de qualquer ente público e, tendo o município sido demandado em litisconsórcio com o Estado do Espírito Santo, apresentando contestação na qual impugna os fundamentos da ação, afigura-se latente a sucumbência processual da Municipalidade.

5)
O Município deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em favor da Defensoria Pública, uma vez que inexiste confusão a justificar a impossibilidade de condenação.

6)
Diferentemente do que ocorre com o Estado, é possível impor ao Município a condenação em honorários sucumbenciais, eis que a Defensoria ostenta da prerrogativa de recebimento da verba segundo as regras gerais de sucumbência. Precedentes do TJES.

7)
Recursos desprovidos.

Conforme consta do acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça, à época do julgamento, por meio do enunciado da Súmula 421 firmara o entendimento de que
“o
s honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Sem embargo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.140.005, submetido à sistemática da repercussão geral
(
T
ema 1.0
02
)
, o STF fixara as seguintes teses:

“
1.

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
,
quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2.

O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. Tudo nos termos do voto do Relator Min. Luís Roberto Barroso. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023. (
g.n
.)

Na ocasião do julgamento, restou salientado pelo eminente Ministro Relator Luís Roberto Barroso o papel institucional da Defensoria e a respectiva autonomia, a importância para o regime democrático, a extensão das garantias da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional asseguradas à magistratura (EC 80/2014), o déficit de defensores públicos, os problemas de estruturação dos órgãos e o desfavorecimento da instituição na escolha das prioridades orçamentárias.

Relativamente à conhecida tese de confusão patrimonial entre credor e devedor, a superação do prefalado entendimento se fundamentou na atual ótica da doutrina da separação dos poderes, nos seguintes moldes:

“No entanto, com as reformas trazidas pelas Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que, como visto, atribuíram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias dos Estados e da União, esse argumento encontra-se superado. As Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim,
não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo.

Com efeito, nos desenhos constitucionais modernos,
a tradicional separação de poderes em Legislativo, Judiciário e Executivo parece ser insuficiente para explicar toda a complexidade de funções exercidas pelo Estado. Existem novas formas institucionais que não podem ser categorizadas como integrantes de um desses poderes. Nesse cenário, instituições como o Ministério Público e a Defensoria Pública qualificam-se como órgãos constitucionalmente autônomos, que não fazem parte da estrutura clássica dos poderes estatais.

Ademais,
a subordinação do órgão ao Poder Executivo mostra-se incompatível com suas atribuições institucionais, que muitas vezes colocam a Defensoria, em defesa jurídica da população socialmente vulnerável, em posição contrária aos Governos Federal e Estaduais. Sua missão constitucional é, justamente, a de exercer o controle das funções estatais, neutralizando o abuso e a arbitrariedade
, sendo imprescindível que possua a necessária autonomia em relação aos demais poderes do estado, evitando-se pressões indiretas e retaliações orçamentárias”
1
.

Por conseguinte,
in casu
, cabível a condenação do
Estado

do Espírito Santo
ao pagamento de honorários à Defensoria Pública,
devendo o
montante
ser
destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição
.

De todo modo,
a
verba sucumbencial deve ser arbitrada
equitativamente (§ 8º do art. 85 do CPC),
em virtude do baixo valor atribuído à causa
.

Nesse panorama,

é devida a condenação solidária
de
Município de Vitória
e
Estado do Espírito Santo

ao pagamento de honorários
.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, exercendo o juízo de retratação previsto no inciso II do art. 1.030 do CPC,
conhe
ço

do recurso
de
Defensoria Pública

e a ele d
ou
provimento
para, aplicando o
T
ema 1.002 do STF,
condenar
solidariamente
o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios
em favor da Defensoria Pública Estadual,
no valor arbitrado pelo juízo
a quo
,

ressalvado que o
referido
montante deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição, sendo vedado o rateio entre os membr
os.

É como voto.

1
Disponível em: https://sistemas.stf.jus.br/repgeral/votacao?texto=5808728

Como já tive a oportunidade de me manifestar em outras situações, entendo não ser possível, neste caso, condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento
de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, porquanto não houve resistência ao pedido, aplicando-se, portanto, o princípio da causalidade.

De conseguinte,
acompanho na íntegra o voto divergente
proferido pelo e. Desembargador Raphael Americano Câmara.

Acompanho a judiciosa divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara

para manter inalterada a sentença que não condenou o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da
Defensoria Pública Estadual
, considerando que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha estabelecido, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.140.005, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.002), o direito ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua em favor da parte vencedora em demanda contra ente público, ainda que seja o ente ao qual está vinculada,
neste caso específico o Ente Público Estadual reconheceu o direito material pleiteado pela parte autora (conforme fl. 38) e absteve-se de apresentar contestação, não opondo, portanto, qualquer resistência ao pedido inicial
.

É como voto.